Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. PROVIMENTO 13/2012 DO CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.
I. É regular o arquivamento de execução fiscal que se enquadra nos parâmetros do Provimento 13/2012 do Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
II. O Provimento 13/2012 racionaliza e padroniza a gestão processual das execuções fiscais de valor igual ou inferior àquele previsto no artigo 1o da Lei Complementar Distrital 904/2015.
III. Os critérios de gestão processual previstos no Provimento 13/2012 não afetam a existência ou a exigibilidade do crédito tributário nem impedem a tramitação regular da execução fiscal.
IV. Arquivamento instituído com o objetivo de racionalizar e tornar mais eficientes os serviços judiciários, que não embaraça a tramitação da execução fiscal e mantém íntegro o crédito tributário, por se qualificar como mero instrumento de administração cartorária, não viola nenhum mandamento legal ou constitucional.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.